Tribunal: TJDFT
Processo: 0722164-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DEFEITO. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender inexistir defeito na informação prestada. Afirma o recorrente que houve vício de consentimento, porquanto não foi devidamente esclarecido sobre a natureza do financiamento contratado. Aduz ser pessoa com baixa instrução escolar e que não lhe foi fornecida integralmente a cédula de crédito bancário para conhecimento do contrato.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46631926). Deferida a gratuidade de justiça ante a demonstração da hipossuficiência (ID 46631928). Foram apresentadas contrarrazões (ID 46631932 e 46631934).
3. Da análise do recurso inominado, resta evidenciada a observância ao princípio da dialeticidade recursal, já que houve impugnação específica da sentença, como a indicação dos pontos de divergência. Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
4. Dispõe o art. 40 do CDC que “o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços”.
5. No caso, não há qualquer comprovação do cumprimento da referida obrigação. A tela unilateralmente reproduzida apresentada pela recorrida (ID 46631606 - pág. 2 e 3) mostra-se confusa, sem a discriminação do valor individual de cada serviço. Ademais, somados os valores nela constantes (R$ 2.160,11; R$ 65,00; R$ 1.425,21) chega-se à quantia de R$ 3.650,32, que não corresponde ao valor indicado na nota fiscal dos serviços (ID 46631910). O mesmo se observa em relação aos valores indicados no prontuário odontológico (ID 46631608), cuja soma perfaz o montante de R$ 2.938,82, que também não guarda correspondência com o valor cobrado.
6. Não se desincumbindo os recorridos do ônus de demonstrar que entregaram orçamento prévio com a discriminação dos serviços e valores correspondentes, resta configurada prática abusiva nos termos do inciso VI do art. 39 do CDC.
7. Ademais, apesar de o contrato de prestação de serviços não se confundir com a cédula de crédito bancário emitida, estes são interdependentes, já que a execução dos procedimentos odontológicos é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira, com vistas à realização de um único objetivo, qual seja, a conclusão dos serviços.
8. Há evidente vínculo entre as relações jurídicas contratuais estruturalmente diferentes, que formam uma operação econômica unificada, na qual cada contrato conserva sua causa autônoma, mas juntos buscam uma operação econômica unitária. Dessa forma, não há como eximir a instituição financeira da responsabilidade pelos danos ocasionados ao consumidor, porquanto permitiu que a corré ofertasse o financiamento em seu estabelecimento, devendo responder pela atuação de seus representantes, conforme art. 34 do CDC.
9. Em se tratando de assinatura digital, sem a efetiva rubrica em todas as laudas, não é possível afirmar que o contrato foi disponibilizado de forma íntegra ao consumidor para verificação dos valores, ônus que incumbia aos réus por força do art. 14, § 3o, I, do CDC. Assim, merece provimento o recurso para que seja declarada a nulidade dos contratos estabelecidos entre as partes, reconhecendo o débito apenas dos serviços efetivamente prestados, no importe de R$ 713,71 (setecentos e treze reais e setenta e um centavos).
10. Não se observa, contudo, o dano moral alegado. Sendo o débito parcialmente devido, já que resta incontroverso o inadimplemento do montante de R$ 713,71 (setecentos e treze reais e setenta e um centavos) pelo consumidor, a inscrição no cadastro de inadimplentes é legítima, não havendo que se falar em ofensa a direitos da personalidade.
11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade dos contratos estabelecidos entre as partes e reconhecer o débito de R$ 713,71 (setecentos e treze reais e setenta e um centavos), em desfavor do consumidor. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.